Tribunal: TJBA
Processo: 8004540-08.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004540-08.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
AYRTON BITTENCOURT LOBO NETO

REU: LUCIANO DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PRISCILLA SOUZA DE SANTANA

MK5

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA –
REVELIA IDENTIFICADA
-
REFLEXO DO AUMENTO DO SOLDO NA GAP - COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL -
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 976.610/BA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECISÃO
EM SENTIDO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO
DA SUPREMA CORTE –
ENTENDIMENTO OBJETO DE DOIS IRDRS NESTA CORTE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA -
AÇÃO ORDINÁRIA ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE
COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO

1.
Cuida-se de ação rescisória em face de
decisão
proferida nos autos da ação ordinária
0097675-62.2011.8.05.0001
e que
determinou a extensão
à GAP – Gratificação de Atividade Policial,
do maior índice de reajuste previsto na legislação estadual para
o soldo, dos
policiais militares
ora acionados.

2
.
A
decisão rescindenda
aflige
o precedente do STF estabelecido no julgamento do RE nº 976.610/BA
(TEMA 984)
,
ao manter
sentença que condenou o Estado da Bahia a conceder reajuste
requerido na ação referentes
aos soldos das graduações da PM, tais como postos na Lei n.º 7.622/2000, reafirmando jurisprudência que afasta a intervenção do Judiciário nestes casos.

3. O art. 535, §8º, do CPC, confere expressa autorização para a propositura de ação rescisória quando a decisão transitada em julgado for contrária a entendimento consolidado pelo STF em controle de constitucionalidade, seja ele concentrado ou difuso, o que leva de arrasto a execução baseada em coisa julgada inconstitucional.

4
.
Como forma de pacificação do entendimento, também esta Seção já firmou entendimento contrário ao reflexo dos aumentos deferidos para o soldo do policias militares pela legislação estadual à GAP, conforme IRDR
0006410-06.2016.8.05.0000,
TEMA 02
e
IRDR
8013315-17.2018.8.05.0000
, TEMA 09
.

5
. Sob essa perspectiva, a presente ação rescisória atende aos requisitos legais de admissibilidade e fundamentação, na medida em que busca a desconstituição de decisão incompatível com o entendimento vinculante do STF, em inequívoco cumprimento ao dever de uniformização da jurisprudência.

6
. Ação Rescisória
que se julga
procedente
para desconstituir o acórdão rescindendo,
julgando improcedentes os pedidos formulados na ação
0097675-62.2011.8.05.0001
, extinguindo a execução em curso
.

7
.
Frente ao resultado da ação, condena-se a parte acionada ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja cobrança resta sobrestada em face da
assistência judiciária gratuita, que se defere.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004540-08.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
LUCIANO DIAS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por julgar
PROCEDENTE
a ação rescisória, desconstituindo
o acórdão rescindendo,
julgando improcedentes os pedidos formulados na ação
0097675-62.2011.8.05.0001
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .